Tribunal: TJSP
Processo: 1002040-98.2018.8.26.0456
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL" – Cartão de Crédito – Reserva de Margem Consignável (RMC) – Autor celebrou, com a instituição financeira ré, contrato para desconto em benefício previdenciário, que prevê a constituição de reserva de margem consignável, para

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL" – Cartão de Crédito – Reserva de Margem Consignável (RMC) – Autor celebrou, com a instituição financeira ré, contrato para desconto em benefício previdenciário, que prevê a constituição de reserva de margem consignável, para pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito – Autor alegou desconhecer que o empréstimo seria na modalidade de cartão de crédito - Sentença de procedência – Insurgência recursal da instituição ré - Prova do fato impeditivo do alegado direito da autora (art. 373, II, do CPC) - Contratação comprovada – Ausência de prova de vício de consentimento - Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000268056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002040-
98.2018.8.26.0456, da Comarca de Pirapozinho, em que é apelante BANCO BMG S/A,
é apelado REINALDO MONTEIRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, em julgamento estendido, deram provimento ao recurso, vencido, 2o
desembargador declara voto, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, SERGIO
GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso interposto sob a égide do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015)
Apelação no: 1002040-98.2018.8.26.0456
Apelante: BANCO BMG S/A
Apelado: REINALDO MONTEIRO (Justiça Gratuita)
MM. Juiz de Direito: Dr. Adriano Camargo Patussi
Foro: Foro de Pirapozinho 1a Vara Judicial
VOTO No 14093
APELAÇÃO

“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
E
NULIDADE
CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES, COM
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO
POR DANO MORAL” Cartão de Crédito Reserva de
Margem Consignável (RMC)
Autor celebrou, com a
instituição financeira ré, contrato para desconto em benefício
previdenciário, que prevê a constituição de reserva de margem
consignável, para pagamento do valor mínimo da fatura do
cartão de crédito Autor alegou desconhecer que o empréstimo
seria na modalidade de cartão de crédito - Sentença de
procedência Insurgência recursal da instituição ré - Prova do
fato impeditivo do alegado direito da autora (art. 373, II, do
CPC) - Contratação comprovada Ausência de prova de vício
de consentimento - Sentença reformada
RECURSO
PROVIDO.
Vistos.
O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
129/133, cujo relatório adoto, na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES, COM
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL”,
ajuizada por REINALDO MONTEIRO em face de BANCO BMG S/A, julgou o pedido
nos seguintes termos “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com
resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
DECLARO a inexistência do negócio jurídico apontado na exordial apenas no que
tange ao contrato de Reserva de Margem Consignável RMC. CONDENO a parte ré a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
restituir em dobro à parte autora as prestações debitadas de seu benefício
previdenciário, acrescidas de correção monetária desde cada débito e de juros de mora
de 1% ao mês a contar da citação. ANTECIPO os efeitos da tutela ora concedida para
suspender os descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora. OFICIE-
SE. CONDENO o réu ao pagamento de indenização por danos morais ao autor no
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pela tabela prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a iniciar-se desta data, em conformidade
com a Súmula 362, do Superior Tribunal de Justiça: A correção monetária do valor da
indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. Já os juros de 1% ao
mês incidirão a partir da citação. AUTORIZO a compensação de créditos e débitos
existentes entre as partes. CONDENO o réu, ainda, ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação,
com fulcro no artigo 85, § 2o, do CPC. Publique-se e intimem-se. Dispensado o
registro, na forma do artigo 72, § 6o, das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria
Geral de Justiça.”.
Insurgência recursal da ré (fls. 137/145). Faz síntese do
processo. Alega que as partes firmaram contrato de cartão de crédito consignado, cujo
teor e condições era de pleno conhecimento do autor. Sustenta que os fatos narrados
pelo autor na exordial não condizem com a verdade, sendo que o mesmo reconhece que
contratou um serviço junto à instituição financeira. Sustenta, ainda, que o autor realizou
saque complementar, o que por si só autoriza os descontos referentes ao cartão de
crédito em seus proventos.
Contrarrazões às fls. 148/160.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente
recurso deve ser conhecido, pois é tempestivo e está devidamente preparado.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão
Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com
o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
O recurso comporta provimento.
Trata-se
de
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO
DE VALORES, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO
POR DANO MORAL”, ajuizada por REINALDO MONTEIRO em face de BANCO
BMG S/A, alegando, em síntese, que firmou contrato de empréstimo consignado junto
ao réu. Contudo, ao analisar o extrato de pagamento de seu benefício previdenciário,
notou a existência de descontos oriundos de Reserva de Margem Consignável,
configurando, a conduta da ré, verdadeira venda casada de cartão de crédito. Requer a
declaração de inexistência do débito, com repetição de indébito, bem como condenação
da ré em indenização pelos danos morais.
Contestação às fls. 45/52 (documentos às fls. 53/103).
Réplica às fls. 111/124.
Instadas a especificarem as provas a serem produzidas (fls.
125), manifestaram-se as partes, requerendo o julgamento antecipado da lide (fls. 126 e
128).
Sobreveio a r. sentença de procedência, de fls. 129/133.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O autor alega ter ocorrido ausência de informação e vício
de consentimento no momento da formalização do contrato, pois acreditava que estava
contratando empréstimo consignado convencional, e não cartão de crédito consignado.
Diz que sempre contratou empréstimo consignado e que nunca contratou ou quis
contratar RMC. Ademais, não recebeu, desbloqueou e utilizou cartão de crédito algum.
Sustenta, ainda, que não se pode utilizar cartão de crédito para saque e, ainda que
pudesse, não se trata de saque, mas sim de transferência de valor, realizada pela ré ao
autor. Reitera, por fim, ter sido induzido a erro, em razão da ausência de informações.
A versão do autor não se sustenta.
O banco réu encartou, aos autos, o “Termo de Adesão
Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de
Pagamento”, assinado pelo autor em 05/11/2015 (fls. 53/55 e 56/59), no qual consta as
taxas de juros pactuadas (3,06% ao mês e 43,58% ao ano), bem como valor mínimo
indicado na fatura (R$ 45,46). Sendo claras todas as cláusulas nele constante, inclusive,
dispõe que a contratante autoriza o desconto mensal em sua remuneração, salário ou
benefício, para pagamento do valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de
crédito contratado.
Nestes termos, descabe falar em obrigação imposta, afinal,
a Reserva de Margem Consignável não é espécie de contrato ou produto, mas simples
forma de pagamento do empréstimo, que a parte autora aderiu nos termos do contrato,
havendo adesão a cartão de crédito e pedido de saque, com descontos das parcelas nas
faturas, cujo valor é consignado na folha de pagamento.
Pontua-se, ainda, que não há previsão contratual de
número de parcelas, uma vez que não se trata de empréstimo tradicional com parcelas
fixas, cuida-se, entretanto, de cartão de crédito consignado, cujas faturas variam de mês
a mês de acordo com a utilização e pagamentos efetuados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Além disso, não há que se falar em abusividade da
modalidade contratada, tendo em vista que a Reserva de Margem Consignável (RMC)
está prevista no art. 6o, da Lei no 10.820/03:
Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do
Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos
descontos referidos no art. 1o e autorizar, de forma
irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na
qual recebam seus benefícios retenha, para fins de
amortização, valores referentes ao pagamento mensal de
empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e
operações de arrendamento mercantil por ela concedidos,
quando
previstos
em
contrato,
nas
condições
estabelecidas em regulamento, observadas as normas
editadas pelo INSS.(Redação dada pela Lei no 13.172, de
2015)
Outrossim, em nenhum momento o autor alegou falsidade
na assinatura do contrato, ou impugnou a disponibilização e utilização dos créditos.
Ademais, a instituição ré trouxe, aos autos, demonstrativos
das faturas do cartão de crédito, que mostram o saque autorizado, entre outras
movimentações, como o saque complementar, às fls. 103. Portanto, o conjunto
probatório demonstra a relação jurídica existente entre as partes e a legitimidade dos
débitos.
Caberia ao apelado, ter trazido mais elementos para dar
verossimilhança às suas alegações, o que não ocorreu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido:
“Apelação. Contratos bancários. Ação de declaratória de
inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e
indenização por danos morais c/c liminar de tutela
provisória de obrigação de fazer. Cartão de crédito
consignado reserva de margem consignável (RMC)

Contrato para desconto em benefício previdenciário que
prevê a constituição de reserva de margem consignável
para pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de
crédito. Prova do fato impeditivo do alegado direito da
autora (art. 373, II do Código de Processo Civil).
Contratação demonstrada. Vício de consentimento não
provado. Danos morais não configurados. Pedido de
repetição em dobro do indébito rejeitado. Readequação
do contrato. Descabimento. Litigância de má-fé. Não
configuração. Multa e indenização afastadas. Sentença de
improcedência
parcialmente
reformada.
Recurso
parcialmente provido.” (TJSP - Apelação Cível no
1013225-32.2018.8.26.0037 - 37a Câmara de Direito
Privado Rel. Des. PEDRO KODAMA j. 07/01/2020)
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação declaratória de
nulidade de contrato e inexistência de dívida cumulada
com indenização por danos morais - Cerceamento de
defesa - Rejeição
Desnecessária é a prova pericial
contábil Suficiência da prova documental Aplicação do
NCPC, art. 355, I - Cartão de crédito consignado com
autorização para desconto em benefício previdenciário
(RMC) Alegação de abusividade na contratação com
evidente ausência de informação, e venda casada -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pretensão de empréstimo consignado, e não utilização de
crédito rotativo de cartão de crédito - Documentação
exibida pelo Banco que demonstra a contratação, com
cláusulas expressas e forma de evolução do débito, além
de faturas Taxa de juros que prevalece por não
demonstrada
abusividade
-
Regularidade
-
Ação
improcedente - Sentença mantida - Recurso desprovido, e
majorada a verba honorária (art. 85, § 11 do NCPC),
observada gratuidade de justiça e a suspensão do NCPC,
art.
98,
§
3o.
(TJSP
-
Apelação
Cível
no
1001605-81.2017.8.26.0320 - 37a Câmara de Direito
Privado Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto
Peixoto j. 20/08/2018)
Assim, diante da demonstração de fato impeditivo da
pretensão do autor (art. 373, II, do CPC), ou seja, da regular contratação e dos seus
efetivos e válidos termos, não se vislumbra qualquer ilicitude da conduta da instituição
financeira e, nem mesmo se evidencia vício de consentimento do autor, tampouco lesão
ou abusividade, devendo prevalecer o que foi pactuado.
Neste viés, da leitura da sentença em cotejo com os
elementos probantes carreados aos autos, tem-se que o julgado combatido merece ser
reformado.
Nestes termos, reformo integralmente a r. sentença, a fim
de declarar improcedente a presente ação.
Inverte-se os ônus sucumbenciais, devendo o autor arcar
com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios do patrono
do banco réu, fixados em 15% sobre o valor da causa atualizado, observada a gratuidade
concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ao exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(Assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39982
Apelação Cível no 1002040-98.2018.8.26.0456
Comarca: Pirapozinho
Apelante: Banco Bmg S/A
Apelado: Reinaldo Monteiro
DECLARAÇÃO DE VOTO
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO, COM PLEITOS CUMULADOS DE REPETIÇÃO
DUPLICADA DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS – RMC - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
1. CONDUTA ABUSIVA DO BANCO
Autor que alega
não ter firmado contrato de cartão de crédito, com uso
da Reserva de Margem Consignável em benefício
previdenciário Banco requerido que não demonstrou
a devida disponibilização de informação para que o
aposentado tivesse subsídios que ensejassem decidir
efetivamente pela modalidade ora contratada (mútuo
ou cartão de crédito)
Incidência do art. 51, IV do
Código de Defesa do Consumidor De rigor, porém, a
reforma parcial do julgado, porque não se pode
simplesmente considerar inexistente a contratação,
notadamente porque valores foram disponibilizados
ao autor - Necessidade de adequação do contrato para
a modalidade regular de empréstimo consignado, com
recálculo do valor do débito, sem condenação à
devolução duplicada de valores, porque ausente má-fé
do banco apelado.
2.
DANOS
MORAIS

Inocorrência

Descontos
advindos de contrato diverso daquele que almejava
contratar, por si só e dissociada de outros elementos
de prova, não se mostra suficiente para a
configuração do dever de indenizar - Precedentes,
inclusive desta c. Câmara.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por BANCO
BMG S/A contra a r. sentença de fls. 129/133, cujo relatório se adota em
complemento, que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de
débito, com pleitos cumulados de repetição duplicada de valores e indenização
por danos morais, movida por REINALDO MONTEIRO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso de apelação foi relatado pela i. Desembargadora
Ana Catarina Strauch. As razões recursais foram sintetizadas nos seguintes
termos: “Insurgência recursal da ré (fls. 137/145). Faz síntese do processo.
Alega que as partes firmaram contrato de cartão de crédito consignado, cujo
teor e condições era de pleno conhecimento do autor. Sustenta que os fatos
narrados pelo autor na exordial não condizem com a verdade, sendo que o
mesmo reconhece que contratou um serviço junto à instituição financeira.
Sustenta, ainda, que o autor realizou saque complementar, o que por si só
autoriza os descontos referentes ao cartão de crédito em seus proventos.”.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls.
184/160).
É O RELATÓRIO.
Em seu voto, a eminente relatora sorteada dá provimento ao
recurso, solução da qual, respeitosamente, ousamos discordar.
Primeiramente, impende consignar que ao caso concreto
aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois a
questão se refere ao fornecimento, pelo banco, de serviços junto ao mercado
de consumo, sustentando a contraparte ser vítima de tal prestação de serviços
(CDC, art. 2o, caput, 3 e 17).
Anote-se que o CDC também se aplica às instituições
financeiras, na esteira do entendimento sumulado do c. Superior Tribunal de
Justiça (verbete 297): “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”.
Pois bem.
Ao longo da demanda, a parte autora, como brevemente
relatado, insistiu na tese de que não pretendeu contratar a operação derivada
de cartão de crédito que resultou nos descontos efetuados em seu benefício
previdenciário.
O réu, a seu turno, não logrou apresentar provas ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
argumentos que pudessem infirmar a tese da parte autora sobre a ausência de
busca pela modalidade contratada, mas sim de um empréstimo consignado.
Reconsiderando entendimento anterior desta relatoria, pelo
qual tinha como demonstração suficiente de licitude a prova da contratação da
modalidade de empréstimo RMC (Reserva de Margem Consignada), entende-
se que esse tipo de contrato ostenta abusividade porque configura uma
circunstância em que há imposição de uma obrigação em relação à qual o
contratante não é adequadamente informado sobre os termos do contrato,
vinculando o consumidor a uma dívida perene, considerando-se as taxas
contratadas consabidamente altas de tal modalidade de contratação e
abatimento da parcela mensal, com recálculo acrescido de encargos sobre o
saldo remanescente.
Note-se que, ocorrendo o débito mensal no valor mínimo,
procede-se ao financiamento do saldo remanescente ao qual se incluem
acréscimos até novo desconto de parcela no próximo vencimento da fatura.
Ademais, não evidenciada a disponibilização de informações quanto ao
número de parcelas ou alternativas ao consumidor para a antecipação do
encerramento do contrato ou sequer promover o abatimento de valores
superiores ao mínimo.
Com efeito, trata-se de um contrato desproporcional e
abusivo porque, da forma como foi estipulado, praticamente nunca será
quitado, uma vez que o valor do débito consignado não é suficiente para cobrir
os encargos financeiros mensais.
Ressalte-se que o art. 51, IV do Código de Defesa do
Consumidor estabelece que:
“São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas
contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços
que:
(...)
IV

Estabeleçam
obrigações
consideradas
iníquas,
abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a
equidade”.
Deveras, impende observar que, pela teoria do risco, a
instituição que aufere lucros em razão da atividade deve arcar não só com o
bônus, mas também com o ônus de sua operação, muito em razão da
ausência de zelo e cuidado com os procedimentos efetuados no
desenvolvimento de seu negócio, nos termo do art. 14 do CDC.
Note-se que a boa fé objetiva “é fonte de obrigações,
impondo comportamentos aos contratantes, segundo regras de correção, na
conformidade do agir do homem comum daquele meio social. O princípio da
boa-fé atuará como modo de enquadramento constitucional do direito das
obrigações, na medida em que a consideração pelos interesses que a parte
contrária espera obter de uma relação contratual mais não é que o respeito da
dignidade da pessoa humana em atuação no âmbito negocial” 1.
Assim, respeitado entendimento em sentido diverso, não
seria o caso de considerar que a autora supostamente teria anuído com a
contratação, nos moldes lançados no instrumento carreado aos autos.
Caberia ao réu a produção de prova de uso regular do
cartão de crédito como tal. A contestação, todavia, não foi instruída com prova
alguma que demonstrasse a ciência do consumidor acerca dos reais termos da
contratação. Vale salientar que nas faturas careadas aos autos (fls. 62/96) não
há qualquer indício de utilização do cartão de crédito como tal (com compras
em supermercados, lojas, postos de gasolina etc).
Porém, em certa medida comporta acolhimento a pretensão
da parte ré.
Deveras, não se pode apenas considerar como inexistente o
negócio jurídico (sentença, fl. 132), sem se considerar que houve
disponibilidade de valores à parte autora.
1 ROSENVALD, Nelson e outros, Código Civil Comentado, Coord. Cezar Peluso, 6a, Manole, São Paulo,
2012, p. 489.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desta forma, pois, de rigor apenas a declaração de nulidade
das cláusulas abusivas do contrato, que deverá seguir as regras do
empréstimo consignado, com fixação prévia da quantidade de parcelas e do
seu valor a incidirem sobre o benefício previdenciário da parte demandante.
Não há falar em devolução de valores, seja de forma singela
ou duplicada, na esteira de reiterados pronunciamentos deste e. Tribunal de
Justiça. Deveras, em verdade, deve ser recalculado o valor e número de
parcelas segundo os termos da contratação de empréstimo consignado (sem
vinculação a cartão de crédito), com base no numerário creditado à apelante e
as parcelas já pagas, compensando-se o quanto cobrado em excesso,
inclusive os juros remuneratórios e demais encargos cobrados sobre este
excesso, tudo acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir
da citação, e correção monetária segundo os índices da Tabela Prática deste
Tribunal, a partir de cada pagamento.
No mais, descabe cogitar de danos morais, na esteira do
atual posicionamento da Câmara sobre o tema.
Com efeito, “Não caracterizado o dano “in re ipsa”, competia
ao Autor alegar e demonstrar outra circunstância que pudesse justificar a
imposição do dano moral”, mas de tal ônus não se desincumbiu (Apelação no
1000548-93.2017.8.26.0169, rel. Des. João Pazine Neto, j. em 17/04/2018).
Noutros termos, cuida-se de fato que, muito embora abusivo
em sua essência, não se mostra suficiente para, sem outros elementos,
ensejar a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização.
Nesse sentido, os seguintes pronunciamentos:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA
C.C.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
E
INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL RMC - Intenção
do autor de contratação de empréstimo consignado, porém
houve disponibilização de cartão de crédito. Liberação do
dinheiro com descontos no benefício previdenciário do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mínimo para pagamento, sem abatimento do valor principal,
causando onerosidade excessiva ao consumidor. Sentença
de improcedência. Pretensão de reforma. CABIMENTO EM
PARTE: Contrato firmado de forma que torna impossível
o pagamento da dívida. Art. 51, IV do CDC. Contrato
nulo. Adequação do contrato para a modalidade de
empréstimo consignado. Dano moral não configurado
(...). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação no
1013974-83.2017.8.26.0037, rel. Des. Israel Góes dos
Anjos, j. em 08/05/2018, g.n.).
“Ação declaratória de inexistência de débito c.c obrigação
danos materiais e morais e tutela de urgência. Autora que
se dirigiu à instituição financeira, com intuito de obter
empréstimo consignado, mas lhe foi disponibilizado cartão
de crédito reserva de margem consignável com liberação de
valor em conta corrente. A partir de então, passaram-se aos
descontos em folha de pagamento do valor mínimo, contudo
sem realizar qualquer cobrança acerca do principal, uma vez
ausente prova nesse sentido e que incumbia ao Réu.
Contrato estabelecido que pereniza a dívida e deve ser
reputado nulo, com apoio no artigo 51, inciso IV, do CDC.
Dano moral, no entanto, não configurado. Mero
aborrecimento,
pois
não
ocorreu
a
negativação.
Sucumbência de responsabilidade do Réu, que arcará
também
com
o
pagamento
das
custas,
despesas
processuais e verba honorária no patamar de 10% sobre o
valor da causa. Recurso parcialmente provido.” (Apelação no
1000207-81.2018.8.26.0541, rel. Des. João Pazine Neto, j.
em 08/05/2018, g.n.).
“RECURSO Apelação “Ação de obrigação de fazer c. c.
danos morais e repetição de indébito” Insurgência contra a
r.
sentença
que
julgou
procedente
a
demanda

Admissibilidade parcial Aplicação das normas do CDC
Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes
Banco apelante que não se desincumbiu de seu ônus
probatório, previsto no artigo 373, inciso II, do CPC/2015,
deixando de comprovar a efetiva contratação de reserva de
margem consignável de cartão de crédito Configurada a
existência
de
descontos
indevidos
no
benefício
previdenciário da apelada
Falha na prestação dos
serviços que configura meros aborrecimentos Abalo
psicológico ou situação vexatória não comprovados

Dano moral não caracterizado
Valores indevidamente
descontados, que devem ser restituídos de forma simples
Sucumbência recíproca Sentença reformada em parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso
parcialmente
provido”.
(Apelação
no
1004227-08.2017.8.26.0297,
rel.
Des.
Roque
Antonio
Mesquita de Oliveira, j. em 27/03/2018, g.n.).
Pela reforma do julgado, sucumbentes reciprocamente as
partes, ficam condenadas a arcar com metade das custas e despesas
processuais.
No tocante aos honorários sucumbenciais, vedada pela
nova codificação processual a “compensação em caso de sucumbência
parcial” (CPC/15, art. 85, § 14), pagarão, cada qual, honorários advocatícios
aos patronos da parte adversa, por equidade, no importe de R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 2o, 8o e 11, do CPC/2015,
observada a gratuidade de justiça concedida ao apelante.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os
fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução
encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos
pelas partes. De todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no
18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento em parte ao
recurso.
SERGIO GOMES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ANA CATARINA STRAUCH
1053F939
10
16
Declarações de
Votos
SERGIO GOMES
105BC9CA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002040-98.2018.8.26.0456 e o código de confirmação da tabela acima.